Tribunal: STF
Processo: RE 503854
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO
   RESCINDENDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.